Tribunal: STF
Processo: HC 256991
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 999.896/MA.



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, do Código Penal) e de homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal).



    Colhe-se do decreto prisional: 



    Narra na representação que no dia 06 de março de 2025, o representado Bruno Vinícios Silva Barros, vulgo “Brunão”, efetuou disparos de arma de fogo contra os adolescentes Luan Erick da Silva, de 16 (dezesseis) anos, atingido no braço e hemitórax direito, resultando em sua morte, e Pablo Ruan Martins Alexandrino, de 14 (quatorze) anos, atingindo na região dorsal esquerda de raspão.



    O crime teria sido cometido em razão do representado ter se incomodado com a ação das vítimas, que, para abrigarem-se da chuva, alojaram-se em um trailer que vende frutas, localizado em frente a residência do representado.



    [...]



    Pois bem, a segregação cautelar do representado fundamenta-se na garantia da ordem pública, tendo em vista não só a gravidade ínsita aos delitos imputados (homicídio e tentativa de homicídio), mas também considerando o que foi revelado pelas testemunhas quanto à motivação, restando evidenciado o periculum libertatis, o que demonstra a necessidade da segregação cautelar, ante o evidente perigo social decorrente da demora em se aguardar o provimento jurisdicional definitivo. 



    Ademais, o representante ministerial informou em sua manifestação que o representado já foi condenado, com trânsito em julgado, pelo delito de tráfico de drogas nesta comarca, conforme relatório da situação processual executória (Id. 145902732). 



    Portanto, a necessidade da prisão preventiva como garantia da ordem pública revela-se necessária, neste caso, para assegurar a credibilidade da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, que negou a medida acauteladora. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente